Tribunal: TJES
Processo: 0014476-61.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014476-61.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP TRANSMISSAO S.A.

APELADO: AGOSTINHO CAMATTA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º
0014476
-
61
.201
7
.8.08.00
30

AGRAVANTE: EDP TRANSMISSÃO S.A.

AGRAVADA:
AGOSTINHO CAMATTA E OUTROS

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 660/STF. MANUTENÇÃO. 2. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA À JUSTA INDENIZAÇÃO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. OFENSA REFLEXA. RECONHECIMENTO. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em virtude da aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral (STF). A agravante objetiva o processamento do recurso extr
aordinário
, sustentando a inaplicabilidade do precedente e a ocorrência de violação direta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da justa indenização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se a controvérsia relativa ao indeferimento de nova prova pericial e à fixação de indenização configura ofensa direta à Constituição Federal ou se depende do exame de normas infraconstitucionais; e (II) definir se o caso concreto se subsome à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 660 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371/MT (Tema 660), consolidou o entendimento de que não possui repercussão geral a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando a solução da controvérsia depender da análise prévia de normas infraconstitucionais.

A insurgência da recorrente contra o laudo pericial e o indeferimento de nova instrução probatória remete, necessariamente, à interpretação e aplicação dos artigos 369, 477 e 480 do Código de Processo Civil (ofensa meramente reflexa ou indireta ao texto constitucional).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, quando dependente do exame de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, carecendo de repercussão geral (Tema 660/STF).

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXIV, LIV e LV; Código de Processo Civil (CPC), arts. 369, 477, 480, 1.021 e 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 06/06/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º
0014476
-
61
.201
7
.8.08.00
30

AGRAVANTE: EDP TRANSMISSÃO S.A.

AGRAVADA:
AGOSTINHO CAMATTA E OUTROS

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto p
or EDP Transmissão SA
(id.
16103273
)
, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão (id.
15395406
) desta Vice-Presidência que, na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário em razão da aplicação do Tema nº
660
da Repercussão Geral.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do precedente vinculante ao caso concreto. Argumenta que
há
repercussão geral em virtude do relevante impacto social e econômico do empreendimento de transmissão de energia elétrica,
bem como, a
ponta
a
ocorrência de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, na medida em que o indeferimento de nova perícia e a manutenção de valor indenizatório que considera exorbitante configuram erro de procedimento passível de exame pela Suprema Corte.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Esta a síntese do recurso, sobre o qual passo a me manifestar.

A insurgência recursal volta-se contra o óbice aplicado em sede de juízo de admissibilidade, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no Tema 660 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a matéria debatida — nulidade por cerceamento de defesa e desrespeito ao princípio da justa indenização — possui transcendência econômica e social que ultrapassa o interesse das partes. Argumenta, ainda, que o caso concreto não se amolda à tese fixada no paradigma ARE 748.371/MT (Tema 660), alegando violação direta aos incisos XXIV, LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal.

Contudo, após detida análise dos autos e do arcabouço normativo que rege a espécie, verifica-se que a decisão agravada não merece reparos.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), assentou a "inexistência de repercussão geral da questão relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais".

No caso em exame, a pretensão da Agravante de anular o julgado por suposto cerceamento de defesa reside na impugnação do laudo pericial judicial e no indeferimento de nova prova pericial, matérias que são disciplinadas de forma específica pela legislação processual civil, notadamente nos artigos 369, 477 e 480 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, para se concluir pela ocorrência de cerceamento de defesa ou por vício na instrução probatória, seria imprescindível, primeiramente, perscrutar a correta aplicação das referidas normas do Código de Processo Civil. Tal circunstância caracteriza a denominada ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal, a qual, conforme jurisprudência pacífica da Suprema Corte, não autoriza o manejo do
recurso extraordinário
.

Ao contrário do que defende a Agravante, a mera invocação do princípio da justa indenização (art. 5º, XXIV, CF) não transmuda a natureza da controvérsia. Se a solução da lide exige o revolvimento fático ou a interpretação de normas de regência sobre a prova pericial e critérios de avaliação de terras — temas de índole eminentemente infraconstitucional —, a incidência do Tema 660/STF é impositiva.

Dessa forma, a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário está em perfeita consonância com a sistemática da repercussão geral, visto que o STF já decidiu que as supostas afrontas aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, quando dependentes de exame de normas infraconstitucionais, não possuem relevância constitucional autônoma a ensejar a abertura da via extraordinária.

Inexistindo, portanto, distinção fundamentada ou erro na subsunção do caso ao precedente vinculante, a manutenção da decisão monocrática de negativa de seguimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.